Tribunal: STF
Processo: ARE 1043197
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI Nº 4.819/1958 E LEI COMPLEMENTAR Nº 200/1974, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida pelo acórdão recorrido – complementação de aposentadoria de acordo com a Lei nº 4.819/1958 e Lei Complementar nº 200/1974, ambas do Estado de São Paulo – por se tratar de matéria infraconstitucional (RE 585.392-RG, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie – Tema 229).



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.